Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600804-36.2024.6.16.0126
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-11-08
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
10/12/2024
Número: 0600804-36.2024.6.16.0126

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 16/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Divulgação de Notícia Sabidamente Falsa,
Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Aplicativo de Mensagem Instantânea
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600804-
36.2024.6.16.0126, que com fundamento no art. 487, I, do CPC e art. 9-C da Resolução 23.610/TSE,
revogou a liminar pleiteada, julgando o presente improcedente com resolução de mérito.
(Representação de propaganda eleitoral irregular com pedido tutela de urgência ajuizada pela
Coligação "Avança Corbélia! Trabalho, Inovação e Transparência", entidade político-partidária
formada pelas agremiações Republicanos/ PP/ MDB/ PL/ União/ PSD com fulcro no art. 17 e
seguintes, da Resolução TSE nº 23.608/2019-TSE, em face Jalmir Uez. Afirma a representante
tomou conhecimento de que a parte representada tem divulgado conteúdo falso em grupos de
WhatsApp, utilizando uma montagem. Na referida montagem, compartilhada no grupo de
WhatsApp "Corbélia Política em Questão - Eleições 2024", que conta com 417 membros4 , aparece
o nome do candidato a Prefeito pela parte Representante, Thiago Daross Stefanello, associado a
um texto datado de 25 de abril, intitulado "10 Conselhos para os Militantes de Esquerda", oriundo
de uma página chamada "PeTistas de Coração". Trata-se, no entanto, de uma clara fake news, uma
vez que a parte Representante jamais compartilhou a referida publicação em suas redes sociais.
Destaca-se que não se trata de um mero eleitor tentando atacar a parte Representante com notícias
falsas, mas sim de um candidato a vice-prefeito pelas Federação Brasil da Esperança - Fé Brasil
(PT/PC do B/PV) e PSOL Rede (PSOL/Rede) para as Eleições Municipais de 2024. Cumpre destacar
que o referido grupo de WhatsApp conta com 417 (quatrocentos e dezessete) membros, o que
aumenta significativamente o potencial lesivo da propaganda falsa. Considerando a proximidade
das eleições municipais, essa disseminação tem o poder de influenciar diretamente a decisão dos
eleitores presentes no grupo). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
AVANÇA CORBÉLIA! TRABALHO, INOVAÇÃO E
TRANSPARÊNCIA[REPUBLICANOS / PP / MDB / PL / UNIÃO
/ PSD] - CORBÉLIA - PR (RECORRENTE)
ANA BEATRIZ MIRANDA DEBONA (ADVOGADO)
MARCELO DALANHOL (ADVOGADO)
RUY FONSATTI JUNIOR (ADVOGADO)
CARLOS HENRIQUE POLETTI PAPI (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 JALMIR UEZ VICE-PREFEITO (RECORRIDO)
JESSICA ZANETTIN DOS SANTOS (ADVOGADO)

Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44192733
11/11/2024
14:29
Acórdão
Acórdão

Num. 44192733 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 11/11/2024 14:29:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111114292690500000043140729
Número do documento: 24111114292690500000043140729
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 15:13:21
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.422

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600804-36.2024.6.16.0126 – Corbélia –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE:
AVANÇA
CORBÉLIA!
TRABALHO,
INOVAÇÃO
E
TRANSPARÊNCIA[REPUBLICANOS / PP / MDB / PL / UNIÃO / PSD] - CORBÉLIA - PR
ADVOGADO: ANA BEATRIZ MIRANDA DEBONA - OAB/PR104384
ADVOGADO: MARCELO DALANHOL - OAB/PR31510
ADVOGADO: RUY FONSATTI JUNIOR - OAB/PR24841
ADVOGADO: CARLOS HENRIQUE POLETTI PAPI - OAB/PR83807
RECORRIDO: ELEICAO 2024 JALMIR UEZ VICE-PREFEITO
ADVOGADO: JESSICA ZANETTIN DOS SANTOS - OAB/PR90905-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. DIVULGAÇÃO
DE CONTEÚDO FALSO EM GRUPO DE
WHATSAPP.
IMPROCEDÊNCIA
DA
REPRESENTAÇÃO
ELEITORAL.
CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO
DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso
Eleitoral
interposto
pela
Coligação
“AVANÇA
CORBÉLIA!
TRABALHO,
INOVAÇÃO
E
TRANSPARÊNCIA” contra sentença do
Juízo
da
126ª
Zona
Eleitoral
de
Corbélia/PR, que julgou improcedente a
representação eleitoral.
2. A representação foi movida com pedido
liminar, alegando a divulgação de conteúdo
falso em grupo de WhatsApp, associando o
candidato da coligação recorrente a ideias
políticas adversas.

Num. 44192733 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 11/11/2024 14:29:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111114292690500000043140729
Número do documento: 24111114292690500000043140729
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 15:13:21
3. A liminar foi inicialmente concedida,
proibindo o recorrido de compartilhar o
conteúdo sob pena de multa, porém a
sentença revogou a liminar e julgou a ação
improcedente, considerando que o recorrido
havia alertado para a natureza falsa do
conteúdo compartilhado.
4. No recurso, a recorrente alegou que o
conteúdo foi divulgado sem esclarecimento
prévio sobre sua falsidade e que a intenção
do recorrido era ampliar a divulgação de
informações inverídicas.
5. O recorrido, por sua vez, sustentou que a
publicação visava alertar a população sobre
uma montagem que circulava nos grupos,
não havendo má-fé em sua conduta.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
6. A questão em discussão consiste em
verificar se a postagem em grupo de
WhatsApp com teor supostamente negativo
sobre o candidato configura propaganda
eleitoral
negativa
ou
divulgação
de
conteúdo falso capaz de comprometer a
integridade do pleito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. O art. 9º-C da Resolução TSE nº
23.610/2019 veda a utilização de conteúdo
manipulado para difundir fatos inverídicos
que possam desequilibrar o processo
eleitoral.
8. No entanto, conforme a jurisprudência do
TSE e de Tribunais Regionais Eleitorais, a
divulgação restrita em grupo de WhatsApp,
sem evidência de ampla repercussão ou de
pedido explícito de voto, não caracteriza
propaganda
eleitoral
negativa,
mas
exercício da liberdade de expressão (RE
060058751/TRE-PR; AgR-AI n. 9-24/SP).
9. A publicação em questão, feita em um
grupo
restrito
e
acompanhada
de
esclarecimentos sobre a natureza inverídica
do conteúdo, não demonstra intenção de

Num. 44192733 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 11/11/2024 14:29:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111114292690500000043140729
Número do documento: 24111114292690500000043140729
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 15:13:21
manipulação eleitoral com potencial de
alterar a igualdade de oportunidades entre
candidatos.
10. Ademais,
o
reduzido
alcance
da
publicação, em um grupo que representa
cerca de 3% do eleitorado local, não possui
força suficiente para desequilibrar o pleito,
conforme precedentes que distinguem a
repercussão limitada em grupos privados
(TRE-GO, RE 060059741).
11. A ausência de provas de que o recorrido
promoveu a difusão em outras plataformas
reforça a conclusão de que a publicação
não extrapolou o âmbito do grupo privado,
impossibilitando a aplicação do art. 9º-C da
Resolução TSE nº 23.610/2019.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso
conhecido e desprovido, mantendo-se a improcedência da representação.
13. Tese de julgamento: “A divulgação de
conteúdo supostamente inverídico em grupo restrito de WhatsApp,
sem comprovação
de
impacto
eleitoral
relevante, caracteriza exercício da liberdade
de
expressão,
não
configurando
propaganda eleitoral negativa ou infração
ao
art.
9º-C
da
Resolução
TSE nº
23.610/2019.”
Dispositivos relevantes citados
Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 9º-C,
art. 33, §2º.
Jurisprudência relevante citada
TSE, AgR-AI n. 9-24/SP.
TRE-PR, RE 060058751.
TRE-GO, RE 060059741.

Num. 44192733 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 11/11/2024 14:29:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111114292690500000043140729
Número do documento: 24111114292690500000043140729
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 15:13:21
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 08/11/2024
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela Coligação “AVANÇA CORBÉLIA! TRABALHO,
INOVAÇÃO E TRANSPARÊNCIA” em face da sentença proferida pelo Juízo da 126ª Zona
Eleitoral de Corbélia/PR, a qual revogou a liminar concedida e julgou improcedente a presente
representação eleitoral proposta pela recorrente.
Na origem, foi proposta Representação Eleitoral, com pedido liminar de concessão de tutela de
urgência Coligação “AVANÇA CORBÉLIA! TRABALHO, INOVAÇÃO E TRANSPARÊNCIA” em
desfavor a JALMIR UEZ, em decorrência de divulgação de conteúdo sabidamente falso em grupo
de Whatsapp, em que aparece o nome do candidato a prefeito pela parte representante, THIAGO
DAROSS STEFANELLO, associado a um texto datado de 25 de abril de 2024, intitulado “10
Conselhos para Militantes de Esquerda”, oriundo de uma página chamada “Pe Tistas de
Coração”.
Na decisão de id. 44135634, o MM. Juiz a quo deferiu a liminar requerida para o fim de
determinar ao requerido que se abstivesse de divulgar o conteúdo manipulado e inverídico (fake
news), sob pena de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por postagem.
Sobreveio a sentença, id. 44135651, em que a MM. Juíza a quo julgou improcedente a presente
Representação Eleitoral por entender que o requerido, ora recorrido, esclareceu na postagem
acerca da montagem que teria sido repassada, não havendo como enquadrar a conduta como
ilegal.
Irresignado com a r. sentença, o representante apresentou o Recurso Eleitoral, id. 44135658,
aduzindo em suas razões que: 1) o recorrido divulgou conteúdo sabidamente inverídico em grupo
de Whatsapp, apenas esclarecendo que se tratava de material falso após ter sido compelida; 2) a
parte recorrida, divulgou conteúdo irregular com o intuito de dar maior publicidade a um fato
inverídico, caracterizando uma conduta manifestamente ilegal; 3) não foi comprovada a alegada
intenção de “alertar” a população sobre a falsidade do conteúdo divulgado, uma vez que, no
momento em que compartilhou a publicação, a parte recorrida não fez qualquer menção à sua
natureza inverídica; 4) o esclarecimento somente foi feito após questionamentos no referido
grupo, mas, para aqueles que viram apenas a imagem compartilhada e não acompanharam o
restante da conversa, havia o risco de serem induzidos a acreditar que o então candidato da
Coligação Representante apoiava o partido mencionado na publicação. Ao final, requereu o
conhecimento e o provimento do recurso para reformar a sentença recorrida.

Num. 44192733 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 11/11/2024 14:29:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111114292690500000043140729
Número do documento: 24111114292690500000043140729
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 15:13:21
Intimado, a recorrente apresentou suas contrarrazões, id. 44135658, nas quais aduz que: 1) o
recorrido de forma alguma estava espalhando fake News, mas ao contrário, estava alertando a
todos que mensagens falsas estavam sendo veiculadas em outros grupos; 2) a recorrente está
agindo de má-fé contra o representado, pois somente apresentou parte da conversa no
Whatsapp, tentando induzir o Juízo a erro e prejudicando a campanha do recorrido; 3) a
publicação encaminhada no grupo de WhatsApp foi no sentido de alertar a população sobre uma
suposta montagem que estava sendo veiculada de grupo em grupo na cidade de Corbélia-PR; 4)
ao receber a intimação sobre a presente demanda, o recorrido prontamente removeu postagens
de seu WhatsApp, mas acabou apagando só para si mesmo, pois não foi possível apagar a
postagem para todos; 5) a intenção do recorrido era informar sobre o ocorrido, para não
prejudicar ninguém sobre mensagens que várias pessoas estavam publicando em vários grupos,
demonstrando sua boa-fé e a intenção de cumprir com as determinações judiciais; 6) agiu de
forma a evitar qualquer impacto no pleito eleitoral e possíveis conflitos. Ao final, pugnou pelo
acolhimento das contrarrazões para o fim de manter a r. sentença recorrida.
Os autos foram em vista ao i. representante da Procuradoria Regional Eleitoral, que se
manifestou pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do recurso, id. 44145062.
Os autos vieram conclusos.

É o relatório.

VOTO

II.I. Admissibilidade
O Recurso Eleitoral é tempestivo, pois a r. sentença foi publicada em 10/10/2024 (id. 44135656 -
quinta-feira) e o Recurso Eleitoral foi protocolado em 11/10/2024 (id. 44135658 – sexta-feira).
O prazo legal é de 24 (vinte e quatro) horas, na forma do art. 96, § 8º, da Lei das Eleições,
regulamentado pelo art. 22, caput, da Res. nº 23.608/2019-TSE.
Assim, preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço
do Recurso Eleitoral.

II.ii. Mérito
Como relatado, cuida-se de Recurso Eleitoral interposto pela Coligação “AVANÇA CORBÉLIA!
TRABALHO, INOVAÇÃO E TRANSPARÊNCIA” em face da sentença proferida pelo Juízo da

Num. 44192733 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 11/11/2024 14:29:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111114292690500000043140729
Número do documento: 24111114292690500000043140729
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 15:13:21
126ª Zona Eleitoral de Corbélia/PR, a qual julgou improcedente a representação proposta pela
recorrente.
A discussão central nos presentes autos cinge-se a haver ou não a infringência ao art. 9ºC, da
Resolução TSE nº 23.610/2019, em razão da publicação de fato sabidamente inverídico
envolvendo o candidato a prefeito pela recorrente, THIAGO DAROSS STEFANELLO, na rede
social “Whatsapp”.
Na r. sentença, id. 44135651, a MMª. Juíza Eleitoral revogou a liminar concedida e julgou
improcedente a presente representação eleitoral por entender que o recorrido esclareceu aos
membros do grupo do “Whatsapp” acerta da montagem que teria sido repassada e, por qual
motivo não haveria como enquadrar a conduta do recorrido como ilegal.
Entendo ser escorreita a r. sentença de primeiro grau.
Nos “prints” de tela colacionados aos autos, é possível aferir que a intenção do recorrido não foi
de propagar a informação inverídica, mas, ao contrário, de alertar aos pertencentes ao citado
grupo de “Whatsapp” que referida postagem era uma montagem, que seria cópia de outra
postagem e que se tratava de tentativa de difamação dirigida à esquerda, conforme se observa
na cópia das referidas postagens a seguir reproduzidas:

Muito embora exista de fato uma publicação com informação que não condiz com a realidade,
sugerindo que o candidato THIAGO DARROS STEFANELLO estivesse vinculado à esquerda,
quando o associa a um texto datado de 25 de abril de 2024 nominado “10 Conselhos para os
Militantes de Esquerda”, não se vislumbra no caso destes autos que a intenção do recorrido fosse
propagar essa informação para difamar o referido candidato.
Ao contrário, denota-se que, mesmo antes da propositura da presente ação, alertou aos membros
do grupo do “Whatsapp” acerca da publicação inverídica.

Num. 44192733 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 11/11/2024 14:29:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111114292690500000043140729
Número do documento: 24111114292690500000043140729
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 15:13:22
Nessa senda, não se observa na atitude do recorrido a situação prevista no caput do art. 9º-C, da
Resolução TSE nº 23.610/2019, que assim dispõe:
Art. 9º-C É vedada a utilização, na propaganda eleitoral, qualquer que seja sua
forma ou modalidade, de conteúdo fabricado ou manipulado para difundir fatos
notoriamente inverídicos ou descontextualizados com potencial para causar danos
ao equilíbrio do pleito ou à integridade do processo eleitoral. (Incluído pela
Resolução nº 23.732/2024)
Ademais, por hipótese, caso se confirmasse a prática do ilícito pelo recorrido, a divulgação
combatida ocorreu num grupo de “Whatsapp” que conta com 411 membros que, por si só, não é
suficiente para alterar o resultado final do pleito, visto tratar-se de 3% (três por cento) do
eleitorado de Corbélia/PR, que conta com 13.811 (treze mil oitocentos e onze) eleitores aptos.
Assim, mesmo que restasse caracterizada a manipulação da publicação em detrimento ao
candidato THIAGO DARROSS STEFANELLO, no ambiente em que foi divulgado, grupo seleto na
rede social "Whatsapp", não seria considerado ato potencialmente grave para se condenar o
recorrido.
Nesse sentido, cite-se o § 2º, do art. 33, da Resolução TSE nº 23.610/2019, que assim dispõe:
Art. 33. As mensagens eletrônicas e as mensagens instantâneas enviadas por
candidata, candidato, partido político, federação ou coligação, por qualquer meio,
deverão oferecer identificação completa da pessoa remetente, bem como dispor de
mecanismo que permita à pessoa destinatária a solicitação de descadastramento e
eliminação dos seus dados pessoais, obrigada a pessoa remetente a providenciá-
los no prazo de 48 (quarenta e oito) horas ( Lei nº 9.504/1997, arts. 57-G, caput , e
57-J ; Lei nº 13.709/2018, arts. 9º, III e IV , e 18, IV e VI ). (Redação dada pela
Resolução nº 23.671/2021)
[...]
§ 2º As mensagens eletrônicas e as mensagens instantâneas enviadas
consensualmente por pessoa natural, de forma privada ou em grupos restritos de
participantes, não se submetem ao caput deste artigo e às normas sobre
propaganda eleitoral previstas nesta Resolução Resolução (Lei nº 9.504/1997, art.
57-J) .
A acrescentar que a parte recorrente não demonstrou qualquer outra forma de publicação do
vídeo combatido, sendo a rede social do "Whatsapp" meio insuficiente para se propagar
informações ou mesmo vídeos de forma exponencial.
Assim, não há como comparar a repercussão de publicação no "Whatsapp" que efetivamente
ocorre entre participantes de grupos fechados, para as redes sociais Facebook ou Instagram, por
exemplo, das quais podem ser repostadas infinitamente os vídeos, mormente em contas abertas
como é o caso, invariavelmente, dos candidatos.
Nessa esteira, cite-se também aresto da Corte do TRE - GO, que assim se manifestou:

Num. 44192733 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 11/11/2024 14:29:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111114292690500000043140729
Número do documento: 24111114292690500000043140729
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 15:13:22
ELEIÇÕES
2024.
RECURSO
EM
REPRESENTAÇÃO
ELEITORAL.
PROPAGANDA ELEITORAL NEGATIVA. ENCAMINHAMENTO DE VÍDEO POR
WHATSAPP. CONTEÚDO POLÍTICO-ELEITORAL. LIBERDADE DE EXPRESSÃO.
OFENSA À HONRA NÃO CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE MOTIVO A ATRAIR
INTERVENÇÃO JUDICIAL. DESPROVIMENTO.
1. O cenário normativo atual impede a censura, o que, em tese, amplia a difusão de
ideias e o debate democrático. A rigor, portanto, afastada a incidência da legislação
proibitiva, prevalece a liberdade de expressão. Daí por que descabe ao Judiciário
atuar de forma ativista, para intervir no contexto de livre manifestação.
2. Trata-se de conteúdo político-eleitoral comentado por pessoa natural em
grupo de Whatsapp, situação que vem excepcionada no § 2º do art. 33 da Res.
TSE n. 23.610/19.
3. Não configurada a hipótese de propaganda eleitoral negativa, na forma
como disciplinada a matéria em lei e resoluções do TSE para as eleições de
2024, a manutenção da sentença é medida que se impõe.
4. Recurso conhecido e desprovido.
(RECURSO ELEITORAL nº060059741, Acórdão, Des. Carlos Augusto Tôrres
Nobre, Publicação: DJE - DJE, 21/10/2024.) (Grifei)

No mesmo sentido, cite-se julgado desta Corte Eleitoral:

RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO POR PROPAGANDA ELEITORAL
ANTECIPADA NEGATIVA. POSTAGEM EM GRUPO RESTRITO DO WHATSAPP.
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS REQUISITOS PARA CONFIGURAÇÃO. LIBERDADE
DE EXPRESSÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
[...]
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A questão em análise é se a postagem realizada em grupo de WhatsApp, com
teor supostamente negativo sobre o pré-candidato, caracteriza propaganda eleitoral
antecipada negativa, tendo em vista o princípio da liberdade de expressão e a
necessidade de comprovação de potencial repercussão eleitoral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) estabelece que a
caracterização de propaganda eleitoral antecipada exige um pedido explícito de

Num. 44192733 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 11/11/2024 14:29:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111114292690500000043140729
Número do documento: 24111114292690500000043140729
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 15:13:22
votos ou que a comunicação tenha o potencial de influenciar o eleitorado de forma
a prejudicar a igualdade de oportunidades entre os candidatos.
3.2. No caso em questão, a postagem em grupo de WhatsApp, por ser restrita
a um grupo específico e sem comprovação de repercussão, não se configura
como propaganda eleitoral, mas como exercício da liberdade de expressão,
conforme precedentes do TSE (AgR-AI n. 9-24/SP e RE 060058751/TRE-PR).
3.3. A ausência de provas que demonstrem a repercussão da mensagem no
público em geral, como compartilhamentos ou engajamentos significativos,
reforça a decisão de que não houve quebra da igualdade eleitoral, conforme o
princípio da mínima intervenção da Justiça Eleitoral.
[...]
(TRE-PR - RECURSO ELEITORAL nº 060058751, Acórdão, Des. Roberto Aurichio
Junior, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 22/09/2022.) (Grifei)
Embora existentes elementos que supostamente caracterizariam o ilícito apontado no art. 9º-C,
da Resolução TSE nº 23.610/2019, as peculiaridades apuradas nos autos, quais sejam as
proativas informações do recorrido aos membros do grupo de "Whatsapp", ou mesmo o fato de
ser essa rede social composta por grupo seleto e fechado de pessoas, entendo ser inviável
qualquer repercussão efetiva no pleito eleitoral em desfavor ao candidato THIAGO DARROSS
STEFANELLO.
Dessa forma, o desprovimento do Recurso Eleitoral é medida necessária para o fim de manter
incólume a r. sentença de primeiro grau.

CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto no sentido de conhecer e, no mérito, negar provimento ao Recurso
Eleitoral interposto pela Coligação “AVANÇA CORBÉLIA! INOVAÇÃO E TRANSPARÊNCIA”,
mantendo-se íntegra a r. sentença prolatada pelo Juízo da 126ª Zona Eleitoral de Corbélia/PR
que julgou improcedente a Representação Eleitoral.

JULIO JACOB JUNIOR
Desembargador Eleitoral
Relator

Num. 44192733 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 11/11/2024 14:29:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111114292690500000043140729
Número do documento: 24111114292690500000043140729
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 15:13:22

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600804-36.2024.6.16.0126 - Corbélia -
PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - RECORRENTE: AVANÇA
CORBÉLIA! TRABALHO, INOVAÇÃO E TRANSPARÊNCIA[REPUBLICANOS / PP / MDB / PL /
UNIÃO / PSD] - CORBÉLIA - PR - Advogados do(a) RECORRENTE: ANA BEATRIZ MIRANDA
DEBONA - PR104384, MARCELO DALANHOL - PR31510, RUY FONSATTI JUNIOR - PR24841,
CARLOS HENRIQUE POLETTI PAPI - PR83807 - RECORRIDO: ELEICAO 2024 JALMIR UEZ VICE-
PREFEITO - Advogado do(a) RECORRIDO: JESSICA ZANETTIN DOS SANTOS - PR90905-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 08.11.2024